Tribunal: TJMT
Processo: 1039594-81.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039594-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEUSIMAR TAQUES FERREIRA - CPF: 891.109.781-00 (RECORRENTE), HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (ADVOGADO), DECORALITA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 17.222.720/0001-02 (RECORRIDO), RONALDO MARIANI BITTENCOURT - CPF: 604.967.036-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1039594-81.2024.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Decoralita Industria e Comercio S/A

Recorrida(s):

Deusimar Taques Ferreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/12/2024 (Plenário Virtual)

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RESCISÃO UNILATERAL POR INICIATIVA DO REPRESENTANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA JUSTA CAUSA. DIREITO À INDENIZAÇÃO DE 1/12 PREVISTO NO ARTIGO 27, INCISO “J” DA LEI 4.886/65L VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. IRRF NÃO INCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral feito com observância aos artigos 5º e 33, da Lei n.º 9.099/1995, especialmente se a prova documental se mostra suficiente para formar o convencimento motivado do sentenciante. Deve ser considerado ainda que no termo da audiência de conciliação (id 246618211) as partes foram orientadas que os fatos controvertidos e provas que pretendem produzir devem ser especificados, sob pena de julgamento antecipado da lide. Inclusive foi ressaltado que havendo opção para a produção de prova testemunhal, na mesma ocasião, deveriam arrolar eventuais testemunhas, o que não foi cumprido pela parte.

2. Tem-se por incontroversa a relação jurídica entre as partes, uma vez que as requeridas admitem a existência do contrato desde 07/05/2014, além do e-mail da rescisão do contrato enviado pela requerida, em 07/04/2020.

3. Ainda que a recorrente alegue que a rescisão contratual ocorreu por justa causa, não foram produzidas provas nesse sentido, nos termos do artigo 373, II do CPC. A análise dos autos não revela quaisquer elementos que indiquem desídia ou descumprimento contratual por parte do representante. Assim, a rescisão se deu sem fundamento que pudesse afastar o direito à indenização prevista na legislação aplicável.

4. Constatada a rescisão sem justa causa, mostra-se devida a indenização no percentual de 1/12 sobre o total de comissões pagas a representante no período em que exerceu a representação.

5. A indenização foi fixada em R$ 22.739,62, com base nas notas fiscais e demais documentos apresentados. Os valores refletem a totalidade das comissões efetivamente recebidas ao longo do contrato, devidamente corrigidos para preservar seu valor real. A atualização monetária é medida necessária para evitar prejuízo econômico decorrente do decurso do tempo e não representa qualquer acréscimo patrimonial indevido.

6. A indenização de 1/12, prevista no artigo 27, "j", da Lei nº 4.886/65, possui caráter compensatório, destinada a mitigar os impactos financeiros da rescisão unilateral do contrato de representação comercial. Por sua natureza, não constitui acréscimo patrimonial, mas reparação financeira, excluindo-se sua tributação, conforme o artigo 43, II, do Código Tributário Nacional, que exige ganho patrimonial para a incidência de imposto de renda.

Nesse sentido é o entendimento do TJMT:

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROCEDENCIA – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELAS REPRESENTADAS – ART. 35, “J”, DA LEI Nº 4886/95 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ART. 34 DA MESMA NORMA – AVISO PRÉVIO DEVIDO – COMISSÕES – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – IMPOSTO DE RENDA – NÃO INCIDÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tem-se por incontroversa a relação jurídica entre as partes, uma vez que as requeridas admitem a existência do contrato desde 2007, além do e-mail da rescisão do contrato enviado pelas requeridas.

Sendo a denúncia do contrato por inciativa das requeridas, atrai a incidência do art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65, segundo o qual, em caso de rescisão do contrato “fora dos casos previstos no art. 35”, o representante comercial faz jus à indenização não inferior a “1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação”.

Ocorrendo a rescisão por culpa das representadas, o representante também faz jus ao aviso prévio previsto no artigo 34 da lei n. 4.886/65.

Assim, correta a sentença que condenou as requeridas ao pagamento do equivalente a 1/3 (um terço) das comissões pagas à apelada, nos três últimos meses de contrato, valor esse a ser apurado em liquidação de sentença, pois embora tenha a apelante sustentado ter efetuado o pagamento do aviso prévio, não juntou nenhum comprovante neste sentido.

Não incide Imposto de Renda sobre a verba recebida em virtude de rescisão sem justa causa de contrato de representação comercial disciplinado pela Lei n. 4.886/65, porquanto a sua natureza indenizatória decorre da própria lei que a instituiu. Precedentes do STJ.-
(N.U 1029783-16.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, resolvo o mérito da lide, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados para condenar a parte requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 22.739,62 (vinte e dois mil, setecentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos), referentes à indenização de 1/12 do período, valor este que deve ser devidamente atualizado (INPC/IBGE), bem como acrescido de juros de mora de 1% a.m, ambos incidindo a contar da data da rescisão contratual.”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 10% (dez por cento) sobre da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024